Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701972-55.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: WESLEY DE PAULA FERREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wesley de Paula Ferreira, por meio da Curadoria Especial, contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Execução n° 0707246-08.2022.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela CURADORIA ESPECIAL, por meio da qual a excipiente sustenta a nulidade no ato citatório. Em suma, afirma a excipiente que as diligências realizadas para a localização da parte executada foram incompletas, não justificando a expedição de edital de citação, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. Requereu o conhecimento da presente exceção, bem como a declaração de nulidade do ato citatório. Manifestação da excepto no ID167688426. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. Nesse sentido, “(...) A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, limitando-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais (...)” (Acórdão 1423938, 07042067820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, pretende a excipiente que seja examinada a tese de nulidade das comunicações processuais ocorridas nos IDs 150378870, por ocasião da expedição de edital de citação, ao argumento de que não se esgotaram os meios de obtenção de endereços da parte executada. Pois bem. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo e um vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, a qual não se convalida mesmo após o trânsito em julgado. Com efeito, em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado, autorizando assim, a citação por edital. Nos autos da execução, foram realizadas consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL e, ainda assim, não foi possível a localização da parte requerida, estando, portanto, autorizada a citação por edital. Aliás, observo que o sistema Infoseg traz informações da Receita Federal, sendo obrigação do contribuinte atualizar o endereço anualmente quando da declaração de imposto de renda. Contudo, mesmo após a pesquisa no referido sistema, não foi possível localizar endereço atualizado do executado. Nesse diapasão, foram realizadas pesquisas satisfatórias para localização do endereço atualizado, sendo as respostas infrutíferas, o que autorizou a citação por edital. Nessa hipótese, não há cerceamento do direito de defesa, sendo despiciendo que se esgotes todos os meios de localização da parte, sob pena de prejudicar o andamento do feito e sacrificar o princípio da razoável duração do processo, que também tem envergadura constitucional. Assim, eventual reconhecimento de nulidade só serviria para atrasar a pretensão jurisdicional, além de causar dispêndio desnecessário de recursos públicos e sobrecarregar ainda mais a Secretaria do Juízo, com a reprodução desnecessária de atos já praticados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 8o DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. CABÍVEL A CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. MEDIDO INÓCUA. EMPRESA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. DEFERIMENTO DA CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nas execuções fiscais, cujo regramento encontra-se na Lei 6.830/80, a citação por edital será deferida quando frustradas as demais modalidades, quais sejam, citação por correio e por oficial de justiça (Súmula n. 414 STJ e REsp repetitivo 1103050/BA - tema 102). 2. Evidenciado que a empresa executada encontra-se com situação "baixada" junto à Receita Federal e que as tentativas de citação via correios foram frustradas justamente porque a empresa não funciona mais no endereço informado, a determinação de citação via oficial de justiça seria inócua. 3. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, o deferimento da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte ré, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, a impossibilidade de sua localização. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1237138, 07208024520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ENGAJAMENTO DO AUTOR. ARRESTO. POSSIBILIDADE. 1. A citação por edital (art. 256 CPC) representa medida extraordinária, devendo ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, mesmo se tratando da execução fiscal, regida pela Lei no 6.830/80. 2. O exaurimento integral exigido, contudo, não há como ser absoluto, sob pena de inviabilizar o regular andamento processual, devendo-se atentar para o engajamento do autor em promover a localização e citação da parte ré. 3. A busca pelo endereço da parte executada por meio dos sistemas informatizados disponíveis no juízo e no ente público credor, restando infrutíferas todas as diligências para citação, evidencia ser desconhecido o local em que se encontra a ré e autoriza a citação por edital e o arresto de bens. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1167332, 07220481320188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo meu) Assim, reputo VÁLIDA a citação de ID 150378870 e mantenho todos os atos praticados após a citação da executada. Ante o exposto, CONHEÇO da exceção de pré-executividade de ID1668423113 e a REJEITO, mantendo incólume o ato citatório de ID 150378870. Preclusa esta, fica a parte credora intimada para indicar bens passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo e arquivamento provisório dos autos, na forma do art. 921, III, §§1o e 2o, do CPC. Proceda a Secretaria. Intime-se.” Relata o Agravante, em síntese, que os endereços cadastrados em nome do Agravante estão incompletos, e não foram realizadas pesquisas por outros sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo, como Sisbajud, Renajud e Infojud. Considera que os pressupostos autorizadores da citação por edital não foram cumpridos, ante a realização de diligências insuficientes para encontrar o Agravante, pois foram realizadas pesquisas apenas pelos sistemas SIEL e INFOSEG, o que não permite concluir que esteja em local incerto e não sabido. Informa que apenas cerca de 20% da população adulta declara imposto de renda no Brasil, pois a população brasileira é majoritariamente hipossuficiente. Assim, infelizmente, poucos são os brasileiros que anualmente atualizam seu endereço perante a Receita Federal. Argumenta que o Juiz a quo incorreu em erro in procedendo, pois agiu em desconformidade com as regras previstas no CPC, bem como não prestigiou o direito ao contraditório substancial do Agravante. Destaca que a citação por edital deve ser o último recurso utilizado pelo juízo, após o esgotamento razoável das possibilidades de localização da parte, a fim de lhe garantir a ampla defesa e o contraditório. Assevera que a citação por edital, sem a prévia pesquisa aos sistemas judiciais disponíveis ao juízo, acarreta a nulidade do ato processual em questão. Requer a antecipação da tutela de urgência recursal para determinar a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital, determinando-se a realização de buscas de endereços por outros sistemas disponíveis ao juízo, tais como Sisbajud, Renajud e Infojud. Preparo realizado (Id. 23819296). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, requer o Agravante que seja reconhecida a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados os meios para sua localização. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para acelerar a tramitação do processo e garantir sua efetividade por meio da simplificação dos procedimentos de busca de informações. Seu objetivo é dar efetividade à prestação jurisdicional. Lado outro, a citação por edital, por estar a parte demandada em local incerto e não sabido, só será admitida se "infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." (art. 256, § 3°, do CPC) No presente caso, o Juízo a quo realizou pesquisas de endereço apenas pelos sistemas Infoseg e SIEL. O Sistema Infoseg tem a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa. Já o Sistema de Informações Eleitorais - SIEL destina-se ao atendimento das solicitações de acesso aos dados biográficos do Cadastro Eleitoral. Os referidos sistemas abrangem parte considerável das opções para localização de endereços. Considero desnecessário consultar o Infojud, Sisbajud e Renajud, pois se destinam primordialmente à prática de atos constritivos. Por oportuno, informo que em consulta ao PJe, constatei que Wesley de Paula Ferreira é réu/representante legal da empresa Sabor Brasil Ltda. em várias ações propostas pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte, ora agravada, e foi intimado/citado pessoalmente no Processo n° 0715039-55.2022.8.07.0001, Id. 139902279. Idem Id. 160026764 do Processo 0718239-70.2022.8.07.0001. Ante o exposto, recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Requisitem-se informações ao Juízo, especialmente quanto aos fatos narrados no parágrafo acima. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no para legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora